Tribunal: STF
Processo: ARE 1527468
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 115, p. 1-11), assim ementado:



    “Lei nº 7716/89. Crime de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional (art. 20, §2º, L. 7716/89). Preliminares inconsistentes. Transnacionalidade não caracterizada. Delito praticado por intermédio de publicação em aplicativo de mensagens, acessível a um grupo restrito de pessoas. Falta de fundamentação da sentença não verificada. Decisório adequado e bem fundamentado, que analisa toda a matéria apresentada. Inexistência de cadeia de custódia, ante a ausência de objetos apreendidos. Crime praticado contra a coletividade, que afasta a aplicabilidade do art. 20-D da L. 7716/89. Mérito. Fatos plenamente caracterizados. Versão exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Redução do valor fixado para a pena substitutiva pecuniária. Impossibilidade. Ausência de comprovação da situação econômica da acusada. Justiça gratuita. Pedido prejudicado, pois já deferido pelo d. Juízo de origem. Apelo improvido, rejeitadas as preliminares.” (eDOC 115, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 128, p. 1-7). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 125, p. 1-56), no qual se apontou violação ao artigo 109, inciso V-A, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 123, p. 1-13).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 142-143). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 148, p. 1-6), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 146, p. 1-7).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.673.539/SP (eDOC 159, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pela ora recorrente (eDOCs 196-216). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 222, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 143, p. 1-5):



    “(...) 



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que: 



    (...) não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal. (RE 1281990, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 25/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238, DIVULG 28-09-2020, PUBLIC 29-09-2020.)



    Consigno, ademais, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (...). (ARE 1346043 AgR, Rel Ministro LUIZ FUX (Presidente), TRIBUNAL PLENO, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246, DIVULG 14-12-2021, PUBLIC 15-12-2021.)” (eDOC 143, p. 3-4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente